Tribunal: TJBA
Processo: 8067385-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067385-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANDRA REGINA SOARES TROCOLI

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo. O juízo de origem afastou o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1169 do STJ.

2. A decisão agravada reconheceu que a sentença possui elementos suficientes para imediata execução mediante cálculos aritméticos, afastando a necessidade de liquidação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a prévia liquidação da sentença coletiva para viabilizar seu cumprimento individual e se é cabível o sobrestamento da execução com fundamento no Tema 1169 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O título executivo formado no mandado de segurança coletivo apresenta liquidez e permite a definição do valor devido mediante simples cálculos.

5. A jurisprudência do STJ admite o cumprimento individual da sentença coletiva sem liquidação prévia quando possível a individualização do crédito.

6. A decisão recorrida determinou a realização de perícia contábil para verificar os valores, evidenciando a suficiência dos elementos constantes nos autos.

7. Não se aplica o Tema 1169 do STJ ao caso, pois não se trata de sentença genérica que demande apuração complexa para execução.

8. O entendimento deste Tribunal é no sentido da viabilidade da execução direta quando presentes os elementos objetivos do crédito, especialmente em demandas oriundas de mandado de segurança coletivo com base em diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8067385-37.2025.8.05.0000, em que é agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e agravada,
SANDRA REGINA SOARES TROCOLI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.